Tribunal: TJES
Processo: 5000724-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO DE SOUZA MATTOS JUNIOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000724-71.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DETRAN/ES

RECORRIDO(A): PAULO DE SOUZA MATTOS JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DETRAN/ES
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, anulando a pontuação referente ao Auto de Infração nº T620575847 (Art. 230, V, do CTB) do prontuário do recorrido, determinando sua exclusão do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-0NCW2.

Na origem, o autor, condutor habilitado, insurgiu-se contra a instauração do PSDD decorrente do acúmulo de 27 pontos, argumentando que 7 desses pontos advêm de
infração de natureza "meramente administrativa" (conduzir veículo não licenciado),
a qual não ofereceria risco à segurança viária e, portanto, não deveria computar pontos para fins de suspensão da CNH, invocando precedentes jurisprudenciais.

O Juízo
a quo
, acolhendo a tese autoral, entendeu que infrações administrativas não guardam relação com a condução perigosa e, por razoabilidade, não devem ensejar a restrição do direito de dirigir,
confirmando a tutela de urgência e anulando o ato administrativo.

Em suas razões recursais (ID 16916019), o DETRAN/ES sustenta a legalidade do ato administrativo, aduzindo que o Código de Trânsito Brasileiro não faz distinção entre infrações administrativas e de circulação para fins de pontuação. Invoca a competência vinculada da Administração e a recente jurisprudência do STF (Tema 1079) e do STJ, que validam a imposição de restrições decorrentes de infrações administrativas graves ou gravíssimas.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar
, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de se reconhecer a improcedência do pedido autoral. Explico.

A controvérsia cinge-se à legalidade do cômputo de pontos decorrentes da infração tipificada no art. 230, V, do CTB (Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado) para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir.

Ab initio,
e respeitosamente, divirjo do entendimento adotado pelo nobre Juízo de origem, na medida em que a sentença recorrida, embora fundamentada na razoabilidade, afasta-se da legalidade estrita que rege o Direito Administrativo Sancionador e da atual orientação das Cortes Superiores.

Nesse ínterim, convém salientar que a tese de que a infração do art. 230, V, do CTB é "meramente administrativa" e desprovida de risco à coletividade não se sustenta sob uma análise sistêmica, isso porque, o licenciamento anual não é mero recolhimento de tributos, mas, sim, o ato administrativo pelo qual o Estado atesta que o veículo cumpre os requisitos de segurança e ambientais para circular.

Ademais, o núcleo do tipo infracional é o verbo "conduzir". Assim, diferentemente do art. 233 do CTB (deixar de transferir o veículo), que pune uma omissão cartorária, o art. 230, V, pune a circulação efetiva de um veículo irregular em via pública.

Ora, se o veículo está circulando sem o crivo estatal (licenciamento), há, sim, risco presumido à segurança viária e à ordenação do trânsito.

Nesse sentido, o art. 259 do CTB determina o cômputo de pontos para "cada infração cometida", sem distinguir sua natureza, enquanto o art. 261, I, por sua vez, impõe a suspensão quando atingido o limite de pontos, independentemente da origem destes. Seguindo a mesma ideia, a Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 7º, § 4º, reforça que infrações de responsabilidade do proprietário também ensejam pontuação.

Por sua vez, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
ARE 1.195.532 (Tema 1079)
, fixou entendimento de que é constitucional a restrição ao direito de dirigir (no caso, obtenção da CNH definitiva) decorrente de infrações administrativas. Importante registrar que, a
ratio decidendi
daquele julgado aplica-se perfeitamente ao caso em tela, já que a lei não distingue a natureza da infração para fins de penalidade.

Outrossim, cabe destacar que não cabe ao Poder Judiciário criar distinções onde a lei não o fez, sob pena de atuar como legislador positivo. O autor, ao conduzir veículo sem o devido licenciamento, assumiu o risco da sanção prevista em lei, que inclui a pontuação em prontuário. Atingido o limite legal de pontos, a instauração do PSDD é ato vinculado e obrigatório.

Portanto, inexistindo vício no auto de infração ou no processo administrativo, e havendo expressa previsão legal para a pontuação da conduta praticada, o ato do DETRAN/ES reveste-se de legalidade e legitimidade, não cabendo ao Judiciário anular a pontuação sob o argumento de "natureza administrativa".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, restabelecendo a eficácia do Auto de Infração nº T620575847 e a regularidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-0NCW2.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)